Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-09.2014.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001426-09.2014.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (EMBARGANTE), ALISSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 020.039.635-88 (ADVOGADO), ALISSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 020.039.635-88 (ADVOGADO), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SAADIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.404.315-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Aripuanã, nos autos de embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A parte embargante alegou omissão quanto à suficiência dos pagamentos efetuados para quitação do crédito tributário, impossibilidade de modificação do critério jurídico pela autoridade administrativa e decadência parcial do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes acerca do crédito tributário exigido a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), inexistindo omissão, contradição ou erro material que justificasse a modificação do julgado.

4. A alegação de decadência e a impossibilidade de retificação do lançamento tributário não foram impugnadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, sendo vedada sua apreciação no âmbito dos embargos de declaração.

5. A eventual dúvida quanto à suficiência dos pagamentos efetuados deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem ao exame de questões não suscitadas na fase recursal, sob pena de inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 494, incisos I e II, 1.022 e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/12/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001475-54.2022.8.11.0055, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, e PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da Fazenda Pública, sendo o julgado assim ementado (ID. 250109686):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL –
PRELIMINAR:
JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO ACOLHIMENTO –
MÉRITO:
FATO GERADOR DO ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO – VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REGIME ESPECIAL CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL – ILEGALIDADE DE LEI DENOMINADA INTERPRETATIVA QUE ALTERA O CAMPO DE INCIDÊNCIA DO ISS – RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO

PELO MUNICÍPIO.

1. Na hipótese de cumulação objetiva subsidiária, observada a ordem lógica do art. 326, do CPC, não há que se falar em julgamento ultra petita.

2. Apesar de previsão contratual, demonstrado que não houve fornecimento de mercadorias, incide ISS sobre o valor total do contrato.

3. Fixada alíquota em regime especial, por lei municipal, deverá ser observado o percentual específico.

4. Lei tributária posterior, denominada interpretativa, que, substancialmente, altera o campo de incidência tributária ou os elementos que compõem o imposto, deve observar às limitações ao poder de tributar.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da suficiência dos pagamentos realizados pela empresa, consubstanciado no
“documento chamado “DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CONFIRMADOS” juntado pela própria Procuradoria
(ID 213298686 - PJE 2º GRAU - pág. 34/35 do PDF),
que atesta que foram recolhidos R$ 570.576,27, montante mais que suficiente para quitar o crédito tributário calculado com base no regime especial assegurado pela sentença de 1º Instância e ratificado por esse Douto Tribunal”.

Acrescenta, ainda, que
“(...) mesmo que a Corte entenda que não é o caso de anular parcialmente a sentença, ainda remanesce a possibilidade de a apelação da Embargante ser, ao menos, parcialmente provida, para reconhecer que o crédito tributado devido já se encontra devidamente extinto por pagamento e, assim, que os Embargos à Execução são totalmente procedentes”.

De outro lado, defende a necessidade de pronunciamento no que tange à impossibilidade de modificação do critério jurídico pela autoridade julgadora administrativa.

Por fim, argumenta pela configuração da decadência parcial do crédito tributário, pois:
“(...) na data da ciência da autuação em 04 de junho de 2013, já havia transcorrido mais de cinco anos da prestação de alguns dos serviços, o que anularia o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário correspondente a esses períodos”.

Com base no exposto,
“requer que V. Exa. acolha os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que, sanando-se as omissões ora apontadas, seja reconhecida a procedência total dos Embargos à Execução, cancelando integralmente o crédito tributário exigido na Execução Fiscal embargada”
(ID. 251858669).

Sem contrarrazões (ID. 257589180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A, contra acórdão negou provimento à sua apelação e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, nos autos dos embargos à execução fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

No caso, o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ajuizou, em
26.03.2014
, a ação de execução fiscal n.º 0000551-39.2014.8.11.0088, visando ao recebimento de créditos tributários, com
“origem na lavratura do auto de infração e imposição n.º 01/2013, tendo em vista o recolhimento parcial do ISS – Imposto sobre Serviços relativo à execução da Linha de Transmissão de 230 Kv localizada entre as cidades de Aripuanã e Juína”
(ID. 213297385 - Pág. 68).

Do exame da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 07/2014
, verifica-se que o
valor original
de R$ 255.279,83 (duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), foi acrescido de
multa,
no montante de R$ 341.781,40 (trezentos e quarenta e um mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos),
juros
de R$ 122.534,31 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) e
correção monetária
de R$ 86.501,57 (oitenta e seis mil e quinhentos e um reais e cinquenta e sete centavos), totalizando a cifra de
R$ 806.097,11 (oitocentos e seis mil e noventa e sete reais e onze centavos).

Consta, ainda, que a base de cálculo do imposto utilizou a alíquota de 2% (dois por cento), conforme previsto no item 7.02 da lista de serviços tributáveis.

Como já mencionado, o magistrado sentenciante concluiu pela nulidade dos créditos lançados pelo ente público, com alíquotas superiores a 1,5% (ID. 213298689), entendimento mantido por essa Câmara, uma vez que:
“a aplicação da alíquota ordinária, já concedida a todos, esvaziaria o objeto do regime especial, motivo pelo qual, mantem-se incólume a alíquota de 1,5% fixada pelo legislador e observada pelo magistrado singular”
(ID. 250109686).

Todavia, afastado o desconto previsto na alínea “b.2.2” da sentença, porquanto não há que se falar em dedução correspondente à mercadoria por ela não adquirida – ou seja,
“considerando que não houve fornecimento de mercadorias pela empresa prestadora de serviços, não há que se falar na aplicação do desconto percentual de 35%”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497, no âmbito de repercussão geral (Tema 247), firmou o entendimento de que o art. 9.º, § 2.º, alínea “a”, do Decreto-Lei n.º 406/68, que autoriza a dedução da base de cálculo do ISS das parcelas correspondentes ao valor dos materiais empregados na construção civil, foi recepcionado pela Constituição Federal, e, portanto, deve haver a dedução do material empregado para efeito da definição da base de cálculo do ISS.

No entanto, para que haja a dedução dos valores relativos aos materiais utilizados nos serviços de construção civil, deve ser comprovado o montante efetivamente despendido pelo contribuinte a tal título,
situação não evidenciada.

Em outras palavras, é ônus do contribuinte, prestador de serviço na obra pública, indicar de forma discriminada todos os materiais empregados na obra, providência que fará recair sobre o Fisco o dever de comprovar que tais insumos não foram utilizados.

Na hipótese, como já esclarecido, a empresa recorrente admite que:
“(...) a tomadora dos serviços (EAPSA) optou por adquiri-los diretamente dos fornecedores de materiais, tanto é que as notas fiscais dessas mercadorias foram faturadas para a EAPSA, e não para a Apelante”
(
sic
– ID. 213298698 - Pág. 11).

Desse modo, afastado o pleito de anulação integral do crédito tributário, vindicado pela empresa TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A., e diante do provimento, em parte, do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, não há como acolher a tese de quitação do crédito tributário, apenas com base nos pagamentos constantes do ID. 213298686 - Pág. 34/35.

A propósito, eventual dúvida quanto à suficiência dos pagamentos efetuados poderá ser devidamente analisada na fase de cumprimento da sentença, especialmente considerando que foram determinados ajustes que impactam ambas as partes, não cabendo antecipar essa discussão em sede de embargos de declaração.

De outro lado, a parte embargante sustenta que o crédito tributário deveria ser anulado sob a alegação de que a autoridade julgadora administrativa alterou indevidamente os critérios jurídicos do lançamento original.

Ademais, afirma a ocorrência de decadência, com base no argumento de que:
“(...) na data da ciência da autuação em 04 de junho de 2013, já havia transcorrido mais de cinco anos da prestação de alguns dos serviços, o que anularia o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário correspondente a esses períodos”.

Nos termos do artigo 1.013, §1.º, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, delimitada pelas razões recursais. No caso, a parte embargante não questionou esses pontos na apelação, restringindo-se a outros fundamentos (nulidade da sentença e a incidência de ISS sobre os materiais fornecidos por terceiros). Dessa forma, não pode, em momento posterior, suscitar questões que não foram incluídas no pedido recursal e, consequentemente, não integram o objeto da devolução ao Tribunal.

Portanto, ao pretender rediscutir, nesta fase, a decadência e a impossibilidade de retificação do lançamento, busca ampliar o escopo da controvérsia para além do que foi efetivamente devolvido ao Tribunal no recurso de apelação.
Tal conduta não é admissível e, por isso, os argumentos devem ser afastados por inovação recursal.

A propósito, não se pode olvidar que, sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, mesmo que de ordem pública. Logo, não tendo questionado a decadência e a impossibilidade de retificação do lançamento, na oportunidade devida, resta vedada sua rediscussão neste momento processual, especialmente, dada aos limites estreitos dos embargos de declaração.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...)

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025